Tribunal: STF
Processo: ARE 1554971
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 17, fl. 11):



    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. FGTS. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1 ° , DO CPC. 



    1. As irresignações relacionadas à multa por ato atentatório à dignidade da justiça e à fixação de honorários advocatícios não devem ser conhecidas, uma vez que tais questões não foram objeto da decisão agravada. 



    2. A agravante apenas insurge-se contra o conteúdo da decisão denegatória, não elaborando nenhum argumento contrário à aplicação do art. 557 do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo legal conhecido em parte e, nesta, desprovido.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 20), foram desprovidos (Doc. 23).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL aponta violação ao art. 2º da EC 32/01; e aos arts. 5º, LIV e LV; e 102, caput, da Constituição Federal.



    Para tanto, alega, inicialmente, que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, o acórdão recorrido não sanou as omissões apontadas, incorrendo, assim, em negativa de prestação jurisdicional.



    Defende, por outro lado, a possibilidade de disciplinar matéria processual por meio de medida provisória (MP 2.180-35/2001) antes da promulgação da EC 32/01.



    Prossegue, aduzindo que o acórdão recorrido subtraiu os meio de defesa da CEF, violando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.



    Por fim, sustenta que o acórdão recorrido decidiu de forma contrária ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 226.855/RS quanto aos índices de correção estabelecidos (Doc. 26).



    Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no RE 586.068/PR, Tema 100 da repercussão geral (Doc. 33). 



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do referido precedente paradigma, ao fundamento de que a matéria ali tratada é diversa da ora em debate (Doc. 35).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo local inadmitiu o RE com base nas Súmulas 283/STF e 284/STF (Doc. 37).



    No agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Doc. 38).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 26, fl. 2):



    “Cabe, inicialmente, demonstrar a transcendência da matéria trazida a essa Corte Suprema, por meio de apelo extremo, atendendo-se ao § 3º do art. 102 da Constituição Federal e ao novel 543-A e seguintes do Código De Processo Civil. 



    Tenciona o presente feito obstar o pagamento de índices de atualização reconhecidos como indevidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pacificada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 226.855/RS, resguardando o patrimônio do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 



    O FGTS foi criado pela Lei n 5.107, de 13 de setembro de 1966, com vigência a partir de 01 de janeiro de 1967, como opção ao regime de estabilidade decenal celetista, reformulado pela Lei n 28.036, de 11 de maio de 1990, e regulamentado pelo Decreto n 299.684, de 08 de novembro de 1990, com duplo objetivo: assegurar ao trabalhador optante a formação de um pecúlio relativo ao tempo de serviço em uma ou mais empresas, para ampará-lo em caso de demissão e a seus dependentes em caso de falecimento; e fomentar políticas públicas por meio do financiamento de programas de habitação popular, de saneamento básico e de infraestrutura urbana.



    Os valores do Fundo pertencem exclusivamente aos empregados que, em situações específicas, podem dispor do total depositado em seus nomes. Desde a criação do Fundo, seus recursos têm sido a principal fonte para a implementação de políticas e programas governamentais nos setores de habitação popular, saneamento e infra-estrutura, gerando, ao longo dos trinta e sete anos de sua existência, importantes benefícios para a população brasileira, priorizando sempre as camadas mais humildes e de baixa renda. Assim todas as ações que tenham o condão de atingir ou visem preservar o patrimônio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço amoldam-se ao disposto no § 1º do art. 543-A, ou seja, apresentam questão constitucional de repercussão geral, com relevância do ponto de vista econômico e social, que afeta a todos os optantes, transcendendo os interesses subjetivos da causa.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, na origem, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL opôs Embargos à Execução de sentença em que fora condenada a proceder à correção das contas vinculadas do FGTS dos exequentes, em razão de diferenças de correção monetária creditadas a menor, relativamente aos planos econômicos VERÃO, COLLOR I e COLLOR II. 



    Em suas razões, a recorrente alega que no julgamento do RE 226.855/RS, esta CORTE decidiu ser indevido o pagamento relativo aos índices dos planos BRESSER, COLLOR I e COLLOR II. Assim, entende que o título executivo passou a ser inexigível em relação aos valores decorrentes dos planos COLLOR I e COLLOR II, por força do art. 741, do CPC/73, com redação dada pelo art. 10, da MP 2.180-35/2001, sustentando que no regime anterior à EC 32/2001 era constitucional a disposição sobre matéria processual por medida provisória, conforme decidido na ADI 2.251/DF (Doc. 3).



    O juízo singular rejeitou os Embargos à Execução, ao argumento de que a alteração do art. 741, do CPC/73, que fundamenta a pretensão de inexigibilidade do título executivo, ocorreu apenas em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença, sendo portanto inaplicável ao caso concreto, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (Doc. 7).



    O TRF/3ª Região, por decisão monocrática, manteve a sentença e negou provimento à apelação, ao fundamento de que o entendimento do STF no julgamento do RE 226.855/RS é inapto a ensejar a inexigibilidade do título executivo (Doc. 11). Interposto agravo, essa decisão foi mantida pela 5ª Turma do TRF-3 (Doc. 17).



    Posteriormente, em juízo de negativo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 100-RG, assim decidiu o Tribunal de origem (Doc. 35, fls. 4-5):



    “(...) o RE 226.855 não trata de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, nem promoveu análise sobre aplicação ou interpretação tida por incompatível com a Carta Política.



    Ou seja, o RE 586.068, apreciado sob Repercussão Geral, não tem aplicação ao caso em pauta, porque suas nuances divergem dos fatos aqui litigados, assim a já ter se posicionado esta C. Turma, para o mesmo mérito em desate:



    (...)



    Prevalece, assim, o Tema 420, STJ, REsp n. 1.189.619/PE, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, onde vaticinado que "não se comportam no âmbito normativo do art. 741, parágrafo único, do CPC, as sentenças que tenham reconhecido o direito a diferenças de correção monetária das contas do FGTS, contrariando o precedente do STF a respeito (RE 226.855-7, Min. Moreira Alves, RTJ 174:916-1006). É que, para reconhecer legítima, nos meses que indicou, a incidência da correção monetária pelos índices aplicados pela gestora do Fundo (a Caixa Econômica Federal), o STF não declarou a inconstitucionalidade de qualquer norma, nem mesmo mediante as técnicas de interpretação conforme a Constituição ou sem redução de texto. Resolveu, isto sim, uma questão de direito intertemporal (a de saber qual das normas infraconstitucionais - a antiga ou a nova - deveria ser aplicada para calcular a correção monetária das contas do FGTS nos citados meses) e a deliberação tomada se fez com base na aplicação direta de normas constitucionais, nomeadamente a que trata da irretroatividade da lei, em garantia do direito adquirido (art. 5º, XXXVI)".



    Por fim, destaque-se, o que está em pauta, neste reexame, é a autoridade da coisa julgada, em face da possibilidade de arguição de exceção de inexigibilidade do título, de modo a não caber invocar como precedente o ARE nº 1.288.550, uma vez que julgado na fase de conhecimento”



    De fato, a decisão proferida no RE 226.855/RS não é apta a desconstituir sentença transitada em julgado com base no art. 741 do CPC/73, pois não houve declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei. 



    Essa específica questão foi objeto do RE 611.503-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 360, em que foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Por esclarecedores, vejam-se os seguintes trechos do voto proferido pelo Relator do leading case:



    “1. Em questão, o sentido e a legitimidade constitucional do parágrafo único do art. 741 do CPC, cuja redação original adveio da MP 2.180-35/2001 e que foi modificado pela Lei 11.232/2005. Essa matéria foi recentemente examinada pelo Plenário, no julgamento da ADI 2418, de minha relatoria, julgamento encerrado em 4.5.2016. Na oportunidade, quanto ao ponto que aqui interessa, proferi o seguinte voto, que foi acompanhado pelo Plenário do Tribunal:



    (...) 15. Observada a compreensão de seu significado e estabelecidos os limites de sua abrangência material, acima referidos, não há como negar a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC , ao § 1º do art. 475- L, ambos do CPC/73, bem como dos correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º). São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram, como já afirmado, apenas agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de certas sentenças inconstitucionais, em tudo semelhante às hipóteses de ação rescisória (art. 485, V do CPC/73 e art. 966, V do CPC/15). E não são todos nem são banais (mas apenas alguns, revestidos de gravidade qualificada pelo comprometimento da autoridade das decisões do STF), os vícios de inconstitucionalidade que permitem invocar a inexigibilidade da sentença exequenda, por embargos à execução ou por impugnação. A inexigibilidade do título executivo a que se referem os referidos dispositivos se caracteriza exclusivamente nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. (...)



    3. À luz dessas premissas, é de se negar provimento ao recurso extraordinário, não pelo fundamento da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC/73 (que, aliás, o acórdão recorrido não declarou, embora tenha deixado de aplicar, em manifesto desrespeito ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10/STF), mas sim por que tal dispositivo não é aplicável a hipóteses como a da sentença aqui impugnada. Realmente, não se comportam no âmbito normativo do referido dispositivo do CPC/73 as sentenças que, contrariando o precedente do STF a respeito (RE 226.855- 7, Min. Moreira Alves, RTJ 174:916-1006), tenham reconhecido o direito a diferenças de correção monetária das contas do FGTS. É que, para afirmar devida, nos meses que indicou, a incidência da correção monetária pelos índices aplicados pela gestora do Fundo (a Caixa Econômica Federal), o STF não declarou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de qualquer norma, nem mesmo mediante as técnicas de interpretação conforme a Constituição ou sem redução de texto. Resolveu, isto sim, uma questão de direito intertemporal (a de saber qual das normas infraconstitucionais - a antiga ou a nova - deveria ser aplicada para calcular a correção monetária das contas do FGTS nos citados meses), e a deliberação tomada se fez com base na aplicação direta de normas constitucionais, nomeadamente da que trata da irretroatividade da lei, em garantia do direito adquirido (art. 5º, XXXVI).”



    No julgamento do ARE 1.288.550/PR, de minha relatoria (Tema 1.112-RG, Dj 14/12/2021), foi reiterado esse entendimento. No voto condutor do acórdão, ressaltei que:



    “Mais à frente, em 2018, RE 611.503-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 360, esta CORTE reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de se desconstituir, com base no art. 741, parágrafo único, do CPC, na redação da MP 2.180-35/2001, título executivo judicial que contempla a aplicação de índices inflacionários expurgados nas contas vinculadas do FGTS, considerados indevidos pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nesse recurso piloto, o TRIBUNAL PLENO, não obstante tenha reconhecido que o acórdão recorrido contrariou o precedente do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 226.855, em que resolvida a questão da aplicação de índices inflacionários expurgados nas contas vinculadas do FGTS, entendeu não ser possível desconstituir o julgado com base no parágrafo único do art. 741 do CPC, e § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/1973, bem como nos correspondentes dispositivos do CPC/2015 (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º), uma vez que, naquele julgado (RE 226.855), o fundamento do STF residiu na garantia do direito adquirido, e não em uma das hipóteses elencadas nos aludidos dispositivos da lei processual (inconstitucionalidade ou interpretação conforme à Constituição de lei ou ato normativo).



    (...)



    Como se vê, esta SUPREMA CORTE não adentrou no mérito do que já houvera sido decidido no RE 226.855 acerca dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos, nomeadamente na espécie, Plano Collor II. Ao contrário, cingiu-se a declarar a compatibilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC com o art. 5º, XXXVI, da CF (direito adquirido). 



    Com efeito, a manutenção do acórdão recorrido no Tema 360 fundou-se em questão processual, qual seja, a impossibilidade de desconstituição de sentença exequenda quando esta não se encontra abarcada pelas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 741 do CPC.”



    O acórdão foi assim ementado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NATUREZA JURÍDICA ESTATUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR II (FEVEREIRO/1991). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 226.855. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE SUPERAÇÃO PELO JULGAMENTO DO RE 611.503. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. No RE 226.855, DJ de 13/10/2000, o TRIBUNAL PLENO assentou que a natureza do FGTS é estatutária por decorrer da lei e por ela deve ser disciplinado; desse modo, o FGTS não se confunde com as cadernetas de poupança, que têm natureza contratual. 



    2. Por tal razão, decidiu que a correção das contas do FGTS no mês de fevereiro de 1991 deve ser feita com base na MP 294 (convertida na Lei 8.177/1991), vigente naquela data e que alterou o critério de atualização de BTN para TR, pois não há direito adquirido a regime jurídico. 



    3. No RE 611.503-RG, Tema 360 da repercussão geral, Dje de 19/3/2019, esta CORTE não adentrou no mérito da matéria analisada no RE 226.855; ao contrário, cingiu-se a declarar a constitucionalidade, ante o art. 5º, XXXVI, da CF (coisa julgada), do parágrafo único do art. 741 do CPC, que prevê as hipóteses de desconstituição de sentença exequenda por vício de inconstitucionalidade. 



    4. Assim, mesmo após o julgamento do Tema 360, a jurisprudência consolidada do STF manteve o mesmo entendimento do que foi decidido no RE 226.855. No caso sob análise, o acórdão recorrido está alinhado a essa orientação. 



    5. Agravo conhecido para, desde logo, negar provimento ao Recurso Extraordinário, com a reafirmação da jurisprudência dominante desta CORTE, consoante a disposição do art. 323-A do Regimento Interno, com a fixação da tese nos termos propostos pelo Min. Presidente, LUIZ FUX: "Inexiste direito adquirido à diferença de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS referente ao Plano Collor II (fevereiro de 1991), conforme entendimento firmado no RE 226.855, o qual não foi superado pelo julgamento do RE 611.503 (Tema 360).” (ARE 1288550, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 10/01/2022)



    Acrescente-se que a tese estabelecida no julgamento do Tema 1112 (Inexiste direito adquirido à diferença de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS referente ao Plano Collor II (fevereiro de 1991), conforme entendimento firmado no RE 226.855, o qual não foi superado pelo julgamento do RE 611.503 (Tema 360) não afasta essa compreensão.



    Naquela oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL apenas reiterou sua jurisprudência e esclareceu que o entendimento (de direito material) firmado no RE 266.855 não foi superado pelo Tema 360.



    O que ocorre é que a incidência do Tema 360 afasta a aplicação do entendimento firmado no RE 266.855, em alguns casos, por uma questão de direito processual: sua inaptidão para desconstituir sentença transitada em julgado com base no art. 741 do CPC/73, exatamente a questão posta nos presentes autos.



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente